Tribunal: TJDFT
Processo: 0750830-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTIGOS 157, § 2o, INCISOS II E VII DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI 8.069/90 (DUAS VEZES). NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menor, por duas vezes, onde o paciente, juntamente com dois adolescentes, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), um aparelho celular da vítima em local movimentado e conduziu o automóvel utilizado para a fuga dos três assaltantes. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente.
Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, presentes no caso os seus requisitos.
A tese de não autoria e/ou participação demanda dilação probatória, própria da instrução criminal, inviável na via estreita do writ.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.